Tribunal: TJES
Processo: 0000612-81.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, sob alegação de omissão quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao afastamento do tráfico privilegiado e à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se houve omissão quanto à alegação de bis in idem na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, ao consignar que a confissão parcial restrita à posse de arma, sem reconhecimento da traficância, não autoriza a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 630 do STJ.

4. O julgado fundamenta de forma clara o afastamento do tráfico privilegiado, ao reconhecer que as circunstâncias do caso — quantidade de droga, apreensão de armamento pesado, munições e contexto de atuação em facção criminosa — evidenciam dedicação a atividades criminosas.

5. A decisão embargada enfrenta a dosimetria da pena, justificando a exasperação da pena-base com base na elevada culpabilidade, nas consequências do delito e na natureza da droga, observando a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sem incorrer em bis in idem.

6. O acórdão atende ao dever constitucional de fundamentação, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, conforme o art. 93, IX, da CF e o Tema 339 do STF.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável seu acolhimento quando ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade.

8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas pela defesa, ainda que contrariamente aos seus interesses. 2. A confissão parcial que não abrange o crime de tráfico não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 3. Circunstâncias concretas que indicam dedicação a atividades criminosas afastam o tráfico privilegiado. 4. A fundamentação baseada na culpabilidade, consequências do delito e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, não configura bis in idem na dosimetria. 5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.025; Código Penal, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 630; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000612-81.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THEYLOR SALOMAO DE CARVALHO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, sob alegação de omissão quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao afastamento do tráfico privilegiado e à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se houve omissão quanto à alegação de bis in idem na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, ao consignar que a confissão parcial restrita à posse de arma, sem reconhecimento da traficância, não autoriza a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 630 do STJ.

4. O julgado fundamenta de forma clara o afastamento do tráfico privilegiado, ao reconhecer que as circunstâncias do caso — quantidade de droga, apreensão de armamento pesado, munições e contexto de atuação em facção criminosa — evidenciam dedicação a atividades criminosas.

5. A decisão embargada enfrenta a dosimetria da pena, justificando a exasperação da pena-base com base na elevada culpabilidade, nas consequências do delito e na natureza da droga, observando a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sem incorrer em bis in idem.

6. O acórdão atende ao dever constitucional de fundamentação, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, conforme o art. 93, IX, da CF e o Tema 339 do STF.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável seu acolhimento quando ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade.

8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas pela defesa, ainda que contrariamente aos seus interesses. 2. A confissão parcial que não abrange o crime de tráfico não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 3. Circunstâncias concretas que indicam dedicação a atividades criminosas afastam o tráfico privilegiado. 4. A fundamentação baseada na culpabilidade, consequências do delito e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, não configura bis in idem na dosimetria. 5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.025; Código Penal, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 630; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
THEYLOR SALOMAO DE CARVALHO DOS SANTOS
em face do Acórdão de ID
18813863
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID
18873912
alegando a existência de omissão no Acórdão embargado em relação às teses de: (1) inaplicabilidade da circunstância da atenuante da confissão espontânea; (2) impossibildiade de reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; e (3) de ocorrência de “bis in idem” na fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID
19262517
.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
THEYLOR SALOMAO DE CARVALHO DOS SANTOS
em face do Acórdão de ID 18813863 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos por condenados pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, em razão de prisão em flagrante na qual foram apreendidos 50 comprimidos de ecstasy, uma carabina calibre .12, pistola calibre 9mm, além de expressiva quantidade de munições, culminando em condenação com fixação de regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer a validade e suficiência dos depoimentos policiais como meio de prova; (iii) determinar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) examinar a correção da dosimetria da pena-base; e (vi) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas são comprovadas por laudo toxicológico definitivo, autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudo de eficiência das armas, aliados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 4. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, inexistindo demonstração de sua imprestabilidade pela defesa. 5. A negativa de autoria pelos réus, isolada no conjunto probatório, não prevalece diante da dinâmica da prisão, da apreensão dos entorpecentes e armamentos e da confissão informal colhida no flagrante. 6. A confissão parcial restrita à posse de arma de fogo, sem reconhecimento da prática do tráfico, não autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 630 do STJ. 7. O emprego de armamento pesado e munições, associado à droga apreendida e ao contexto de preparação de ataque entre facções criminosas, evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 8. A exasperação da pena-base mostra-se adequada diante da elevada culpabilidade, das graves consequências sociais do delito e da natureza da droga sintética apreendida, observada a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas. 9. Mantido o quantum da pena superior a quatro anos, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O depoimento policial colhido em juízo, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A confissão parcial que não abrange a prática do crime de tráfico não autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea. 3. A apreensão de drogas associada a armamento pesado e circunstâncias indicativas de organização criminosa afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV, e 42; Código Penal, arts. 44, I, e 65, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003445- 82.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18873912 alegando a existência de omissão no Acórdão embargado em relação às teses de: (1) inaplicabilidade da circunstância da atenuante da confissão espontânea; (2) impossibildiade de reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; e (3) de ocorrência de “bis in idem” na fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID 19262517.

Após análise detida não há que se aventar das supostas omissões alegadas, o voto de relatoria do Acórdão embargado foi analítico em relação aos três pontos que foram objeto do recurso, constando eles tanto da ementa (acima transcrita), como de tópicos específicos do voto de relatoria, os quais transcrevo, utilizando-os como fundamentos da presente decisão:

“2 - Atenuante da Confissão Espontânea (Theylor):

A defesa de Theylor requer a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, alegando que ele confessou a posse da pistola 9mm.

Entretanto, para fins de tráfico, a Súmula 630 do STJ estabelece que a atenuante exige o reconhecimento da própria traficância pelo acusado. Theylor admitiu apenas a posse da arma por "defesa pessoal", negando veementemente qualquer participação no tráfico.

Ademais, conforme fundamentado na sentença e no parecer ministerial, os crimes da Lei de Armas foram absorvidos pelo tráfico de drogas como causa de aumento (Art. 40, IV), uma vez que o armamento servia à proteção e execução da atividade de narcotraficância.

A confissão parcial de um fato absorvido, sem admitir o crime principal, não autoriza a redução da pena.

3 - Tráfico Privilegiado (Theylor):

Na sequência, a defesa de Theylor pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, invocando sua primariedade.

Embora tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do caso, que envolveu a apreensão de significativa quantidade de entorpecente, armamento pesado (espingarda .12 e pistola 9mm), grande quantidade de munições e equipamentos de acampamento e camuflagem, demonstram inequivocamente a dedicação a atividades criminosas.

Além disso, existem evidências nos autos de que os recorrentes estavam integrados à estrutura logística de facções e estavam preparando um ataque armado a um grupo criminoso rival, de modo que deve ser afastado o benefício legal, destinado apenas ao traficante episódico.

No mesmo sentido, segundo a jurisprudência desta Corte, “
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (aproximadamente 2.830 kg de maconha, 70 g de crack bruto, 114 buchas de maconha e 56 pedras de crack), associadas às armas e munições encontradas (submetralhadora, pistola calibre .380 com numeração raspada, 39 cartuchos e uma granada de mão), indicam o envolvimento contínuo dos réus na atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034458220238080014, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Ante o exposto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4 - Dosimetria (Theylor):

Por fim, a defesa do recorrente Theylor se insurge quanto a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Após detida análise, concluo que a exasperação para 08 anos e 04 meses de reclusão foi escorreita.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade elevada (contexto de guerra entre facções e uso de armamento bélico), as consequências graves (clima de terror na comunidade) e, especialmente, a natureza e quantidade da droga apreendida 50 comprimidos de ecstasy, droga sintética de alto potencial lesivo e viciante, justifica a elevação com base na preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, o princípio da individualização da pena foi rigorosamente observada, não havendo espaço para redução.”

Dessa forma, observa-se do Acórdão embargado que foi empregada adequada fundamentação, atendendo ao mandamento constitucional expresso do inc. IX, do art. 93, da CF, bemc omo observando o disposto no
Tema 339 de Repercussão Geral, do STF:
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do panorama exposto resulta que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado e que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado inquinado de omissão, sendo inviável acolher a pretensão que objetiva tão somente rediscutir matéria já decidida por este Colegiado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do
art. 1.025, CPC/2015
, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.